Tribunal: TJMT
Processo: 1049344-60.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049344-60.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELVITON SEBASTIAO MORAES DE ARRUDA - CPF: 958.879.621-00 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ação DE reintegração EM cargo E FUNÇÃO PÚBLICA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – anulação do ato pela própria administração – possibilidade – súmula 473 do stf – REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APELO DESPROVIDO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na demissão DO SERVIDOR, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há QUE SE falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5º, INC. LV, da Constituição Federal.

2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 473 DO STF.

3. Não constatada QUALQUER ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Elviton Sebastião Moraes de Arruda, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1049344-60.2019.8.11.0041, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração em cargo e função pública que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante defende a existência de coisa julgada formal, ante a procedência da revisão do ato administrativo nos mesmos autos, que anulou a demissão do servidor, nos termos da súmula 473 do STF, não podendo ser novamente revogada.

Segue sustentando, que houve arrependimento do ato ilícito cometido, sendo causa de diminuição da pena, o que não ocorreu.

Firme no seu propósito, alega que houve confissão espontânea do ato ilícito cometido, restando evidente o erro na dosimetria da pena no caso em voga.

Alega ainda, que a r. decisão deve ser reformada também no tocante a majoração da verba honorária sucumbencial, ante a desproporcionalidade da medida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 158899160), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Elviton Sebastião Moraes de Arruda ajuizou ação de reintegração em cargo e função pública em desfavor do Estado de Mato Grosso,
visando declarar nulo o ato administrativo, publicado BCG n. 1614, de 28.11.2016, do Comandante Geral da PMMT, que anulou o ato revisional anterior conhecido e provido n. 45.16, de 26.09.2016, publicado em BCG n. 1586, de 11.10.2016, que lhe havia reintegrado nas fileiras da Polícia Militar, originados do PAD de Portaria n. 159/PADM/EXC-CORREGPM/2005, sob a alegação de que o Comandante Geral não pode anular ato revisional que anteriormente havia dado provimento na reintegração ao aludido cargo público, sob pena de ofensa a coisa julgada formal no âmbito administrativo.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a decisão da anulação do ato revisional realizada pela Administração Militar encontra-se guarida no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o fundamento da primeira decisão entrou em colisão com o princípio da legalidade, de modo que a própria autoridade dentro da sua atribuição legal corrigiu o ato de forma motivada nos termos da súmula 473 STF”
, aliado ao fato de que
“as decisões finais da Administração Pública não gozam de coisa julgada material e/ou formal automaticamente, trata-se na verdade de preclusão administrativa ou a irretratabilidade do ato perante a própria Administração, não alcança a coisa julgada judicial, porque o ato administrativo não deixa de ser um simples ato decisório sem força conclusiva do ato jurisdicional do Poder Judiciário”
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 108258186).

Diante disso, o autor interpôs recurso de apelação cível, trazendo as mesmas teses argumentativas postas na exordial.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, para julgar a ação procedente.

O i. Relator, sob o fundamento de que
“A não declaração de nulidade, ou a extinção do monstrengo, sujeitaria o prolator da decisão a responder por ato de improbidade administrativa, uma vez que se estaria a violar a cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil: declarar a nulidade do ato não era opção, mas obrigação, caso contrário, estar-se-ia, também, a banhar-se nas águas fétidas da ilegalidade. Isto porque, o malsinado ato, apesar de se tratar de corpo sem vida, encetou existência ao ingerir o elixir da desonestidade, porém, à míngua do fortificante conivência, desfaleceu”
, bem como pelo fato de
“que a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo disciplinar sequer chegou a gerar efeito jurídico”
, negou provimento ao recurso (id. 151783182).

Irresignado com a r. decisão, agora em sede de agravo interno,
o agravante defende a existência de coisa julgada formal, ante a procedência da revisão do ato administrativo nos mesmos autos, que anulou a demissão do servidor, nos termos da súmula 473 do STF, não podendo ser novamente revogada.

Segue sustentando, que houve arrependimento do ato ilícito cometido, sendo causa de diminuição da pena, o que não ocorreu.

Firme no seu propósito, alega que houve confissão espontânea do ato ilícito cometido, restando evidente o erro na dosimetria da pena no caso em voga.

Alega ainda, que a r. decisão deve ser reformada também no tocante a majoração da verba honorária sucumbencial, ante a desproporcionalidade da medida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada, apesar de complexa, não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, conforme nos autos, o autor, ora agravante, em 13.10.2005, foi acusado, através da portaria n. 159/PADM/EXCCORREGPM, de ter supostamente, nos meses de fevereiro e março de 2005, pego cartão magnético da bolsa do Sr. Alacrino de Souza, onde, conforma a acusação constava no verso a senha e a letra de acesso ao sistema do banco respectivo, tendo se apropriado da quantia de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais) da suposta vítima, cometendo assim, transgressões disciplinares conforme Lei Complementar n. 231/2005, ab-rogado pela Lei Complementar n. 555/2014, e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto n. 1.329/78.

À vista disso, o autor, ora recorrente, foi excluído das fileiras da PM, através da Portaria n. 159/PADM/EXCCORREGPM/2005, em 2008, interpondo revisão de ato administrativo em 2016, sendo que o Comandante Geral no primeiro momento o reintegrou ao quadro ativo da PMMT, através do ato n. 45.16, de 26.09.2016, publicado em BCG n. 1586, de 11.10.2016, e, posteriormente, anulou o ato proveniente da revisão, publicado BCG n. 1614, de 28.11.2016.

Dessa forma, em que pese às alegações do agravante, o certo é que o Processo Administrativo Disciplinar a que foi submetido, está isento vícios.

Isso porque, a infração disciplinar foi apurada de forma regular, por Conselho de Disciplina, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5º, inc.

LV, da Constituição Federal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator.
”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, p. 542 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, consoante bem observado pelo condutor do feito e também pelo i. Relator
, “verifica-se que a decisão da anulação do ato revisional realizada pela Administração Militar encontra-se guarida no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o fundamento da primeira decisão entrou em colisão com o princípio da legalidade, de modo que a própria autoridade dentro da sua atribuição legal corrigiu o ato de forma motivada nos termos da súmula 473 STF, como se vê às fls. 388/401 PDF”
(id. 108258186).

Assim, no tocante a alegação de existência de coisa julgada formal, ante a procedência da revisão do ato administrativo nos mesmos autos, a súmula 473 do STF é suficientemente clara ao dispor que
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
.

Na verdade, é comezinho no Direito que a Administração Pública não exerce a função jurisdicional, embora possam ser semelhantes decisões proferidas no Judiciário e na Administração, elas não podem se confundir, pois, enquanto as decisões judiciais podem vir a qualificar-se com o caráter da definitividade absoluta, as decisões administrativas sempre estarão desprovidas desse aspecto, conforme bem explicitado na súmula alhures.

De outra banda, o fato da comissão ter mantido a conclusão adotada no relatório encaminhado anteriormente à oitiva dos peritos não induz à compreensão de que tenha agido com parcialidade ou predisposição condenatória, pelo contrário, não havendo que se falar em qualquer irregularidade nesse ponto.

Além disso, não se pode fechar aos olhos para o fato trazido a baila no ato sentencial, de que
“o Autor a época da exclusão, após esgotar as fases recursas administrativa, recorreu ao Poder Judiciário duas vezes, a primeira em sede de Mandado Segurança n° 52661/2008, a qual foi julgada improcedente, a segunda em ação anulatória n°371262, percorrendo até ao STJ através do RESP n° 844706/2016, que manteve-se incólume o ato de exclusão, transitado e julgado em 23fev2016, dessa forma, constituindo-se a decisão, de coisa julgada definitiva”
.

Desse modo, andou bem o i. Relator, ao asseverar que
“a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo disciplinar sequer chegou a gerar efeito jurídico, visto que, no seu dispositivo constou: “Dar provimento ao presente pedido revisional, de maneira que anulo o ato administrativo combatido por ter sido exarado com vício insanável ocorrido no processo, decisão de Exclusão nº 01.08, que culminou com a penalidade de exclusão a bem da disciplina ao recorrente”. Para beneficiar o apelante haveria necessidade de ser retificado, com ulterior publicação”
(id. 151783182).

Nesse contexto, inexiste erro na dosimetria da pena no caso em voga, uma vez que se trata de crime praticado e confessado, sendo irrelevante,
in casu
, o motivo alegado.

Por conseguinte, não há, e nem o apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Do mesmo modo, é o entendimento dessa Câmara, ao julgar questão semelhante, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

2. Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1005414-80.2017.8.11.0002, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.06.2023 – negritei).

Logo, no caso em tela, dos documentos acostados aos autos, reafirma-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade, assim, deve ser mantida a r. sentença e, via de consequência, o
decisum
objurgado.

Por fim, a majoração da verba honorária sucumbencial encontra guarida no art. 85, §11, do CPC, não havendo motivo para qualquer irresignação também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023